Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000497-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELI DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 650.945.061-53 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO SEM CONSTAR DATA DE INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE AFIRMAR QUE HOUVE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral

in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
.

Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato
que
consta

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim

a

aplicação
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

vem
com
esta

especificação
,
não

há

como

afirmar
que
houve
do
dano
moral.

2.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000497-08.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MARIA ELI DO PRADO OLIVEIRA

Recorrido
:

OI S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARIA ELI DO PRADO OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
OI S.A.

Sentença

proferida
no ID 168723727
/PJe
2
.
Ficou
fundamentado
que,
embora
a
parte

reclamante

não

tenha

comprovado

a

origem
do
crédito
,
não

há

dano
moral, visto que no
extrato
do
restritivo

não

consta
a data
a

inclusão
do
restritivo
,
razão
pela qual
não

há

como

constatar
se o
restritivo

impugnado

não

possui

negativações

pré-existentes
. Por
fim
,
julgou

parcialmente

procedente

os

pleitos
da
inicial
, para
declarar

a

inexistência
do
débito
, mas
indeferir
o
dano
moral.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 168723728
/PJe
2
.
Sustentou
que
há

negativação

indevida

discutida

nos
autos
ensejando

dano
moral, visto que
inexiste

restrição

pré-existente
,
não
se
aplicando
o
disposto

na

Súmula
385 do STJ. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para a
condenação
da
parte

reclamada

em

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID169477662
/PJe
2
.

Argumentou
que
não

há

motivos
para a
sentença
ser
reformada
,
ressaltando
que a
parte

reclamante
é um
devedor

contumaz
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido

preconiza
a
Súmula
385 e
julgamento
de
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016, DJe 16/05/2016)

Conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385 do STJ

somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesm
o sen
tido:
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Neste
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

leve
a
presunção
do
dano
moral (
in re
ipsa
),
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
o
restritivo
de
crédito
,
constando

expressamente
a data da
inclusão
da
negativação
.

Esta
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

ao

dano
moral, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
pré-existência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação
que
consta

apenas
"data" (ID 168723712/PJe2),
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando
,
consequentemente
,
a

aplicação
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

A

expressão
"data"
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
se
refere
a "data de
vencimento
",
conforme

averiguado
pela equipe de
gabinete

deste

magistrado
,
por

meio
do SERADAJUD.

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como
que
houve
do
dano
moral.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$1.014,46
(
correspondente
à
10%

sobre
o valor da
causa: R$10.144,68)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023